Tribunal: TJMT
Processo: 1001726-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVANTE:
AGRAVADO:
MPEMT – JUÍNA
JOSÉ RAIMUNDO ANDRADE
AGRAVADO:
TERCEIRO INTERESSADO:
TERCEIRO INTERESSADO:
ELIETE DOS SANTOS QUEIROS
NOELI ALVES TRINDADE
J.E.S.A.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
In casu, trata-se de medida de proteção de acolhimento institucional ajuizada pelo Ministério Público em face de José Raimundo Andrade e Eliete dos Santos Queiros, objetivando resguardar a integridade física e psicológica do adolescente J.E.S.A. de 14 anos.
No entanto, ao apreciar o pedido inicial, a magistrada singular, Dra. Daiane Marilyn Vaz, considerando que o acolhimento deve ser a última alternativa e tendo em vista que não consta no feito nada que desabone a conduta da Sra. Noeli, concedeu a guarda provisória do adolescente J.E.S.A. à Sra. Noeli Alves Trindade, mediante termo de responsabilidade.
Consta dos autos que o adolescente J.E.S.A. morava com a genitora no município de Juara/MT, mas em razão de negligência e abandono por parte da mesma, foi institucionalizado em abrigo temporário naquela Comarca.
Observa-se ainda, que o outro filho que Eliete teve com o Sr. Guiomar Barbosa da Silva (Claudinei, de 7 anos), também estava sob a guarda da mãe quando os meninos foram acolhidos, tendo o Sr. Guiomar manifestado o desejo de obter a guarda de ambos, a qual foi deferida.
Salienta-se que em dezembro/2019, o adolescente J.E.S.A. teria saído de casa, sob o argumento de que o Sr. Guiomar, seu padrasto, teria lhe agredido. Assim, foi até a casa da Sra. Noeli Alves Trindade, conhecida da família, que passou a cuidar de J.E.S.A., conforme se verifica pelo Relatório de Atendimento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente (ID 34463546).
Contudo, na data de 05/02/2020, a Sra. Noeli Alves Trindade compareceu na Secretaria da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína para informar que desde o dia 25/01/2020, o adolescente J.E.S.A. evadiu-se de sua residência e desde então não reside mais com a mesma, bem como sustentou não possuir nenhum interesse na guarda provisória do adolescente, conforme certidão de ID 34463549.
Assim, como o adolescente J.E.S.A. se mantém em situação de ameaça ou risco que levou à imposição da representação para aplicação de medida de proteção de acolhimento institucional promovido pelo Ministério Público, vez que não se sabe ao certo onde o adolescente se encontra atualmente, tal medida deve ser acolhida para resguardar o seu bem-estar.
Desta feita, defiro a liminar recursal a fim de revogar a decisão singular que determinou a guarda provisória do adolescente para a Sra. Noeli Alves Trindade, a fim de determinar o acolhimento institucional do adolescente J.E.S.A.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora